Tribunal: CARF
Processo: 16327.903141/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903141/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.348 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
VOTORANTIM CORRETORA DE TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2003
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth Barreto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903141/2008-07
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903141/2008-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 05-38.507,
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2003
DCOMP. Retificação. Oportunidade. Competência.
O exame da solicitação de retificação de declaração de compensação cabe à DRF de
jurisdição do domicílio fiscal da contribuinte. A retificação da DCOMP não é admitida
após a ciência do sujeito passivo do despacho decisório que não homologou a
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada em
PER/DCOMP no 113112.33009.260504.1.3.045483, transmitida em 26/05/2004, de
crédito referente a valor que teria sido recolhido a maior em 15/01/2002, a título de
COFINS, atinente ao período de apuração 12/2001, com débito de COFINS período de
01/2002, no valor de R$ 327.021,74.
Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente em 12/08/2008, a
DEINF São Paulo não homologou a compensação declarada, porque não foi
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF discriminado no
PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Cientificada em 20/08/2008, a Interessada ingressou com manifestação de
inconformidade na qual alega, em síntese, que:
(...)
- o crédito tributário exigido não é devido, não havendo quaisquer diferenças,
tratando-se tão somente de erro de preenchimento do pedido de compensação -
PER/DCOMP, encontrando-se, desta forma, extinto nos termos do disposto no Artigo
170 do CTN.
Em 31.12.2001 a Contribuinte apurou COFINS a pagar no montante de R$ 472.373,89
(quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e nove
centavos), o qual foi liquidado via DARF e arrecadado na data de vencimento
(15.01.2002).
No entanto, por equivoco, foi arrecadado, em contrapartida ao débito apurado de
COFINS, o valor de R$ 700.741,13 (setecentos mil, quatrocentos e quarenta e um reais
e treze centavos), valor esse muito superior ao apurado (doc. 04).
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903141/2008-07

Consequentemente, a Recorrente constituiu crédito tributário a compensar equivalente
a diferença entre o valor da COFINS apurado e o valor arrecadado, no importe de, R$
228.367,14 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e sete \reais e quatorze
centavos).
Ocorre que em cumprimento obrigação acessória a Recorrente transmitiu DCTF
(original) informando, erroneamente, como débito apurado o valor total do DARF
arrecadado, ou seja, ao invés de constar o valor de R$ 472.373,89, como de fato
apurado e devido, constou R$ 700.741,13 (doc. 05).
Posteriormente, uma vez identificado o erro, a Recorrente procedeu à retificação da
referida obrigação acessória, em 01/12/2003, a fim de constar corretamente o valor
apurado da COFINS (doc. 06).
Nesse mesmo sentido, a Recorrente equivocou-se ao preencher o pedido de
compensação. Informou na página 2, "Crédito Pagamento Indevido ou a Maior
COFINS", somente o valor disponível a compensar, R$ 228.367,14, e não o valor total
do DARF arrecadado como deveria (doc. 07).
A Recorrente não havia observado o erro de preenchimento do pedido de compensação
até a data do recebimento do respectivo Despacho Decisório.
0 fato de não ter demonstrado corretamente o valor do crédito no PER/DCOMP gerou
divergências ao confrontar os valores declarados no pedido de compensação com
aqueles constantes em sistemas.
12. Contudo, além de demonstrar corretamente o crédito em DCTF, a Recorrente
procedeu de forma correta ao alimentar a Ficha 20C "Cálculo da Cofins",
"Dezembro", na DIP.]correspondente ao ano calendário 2001 (doc. 08).
Muito embora o débito apurado e o valor arrecadado constarem devidamente nos
sistemas dessa D.Delegacia, os cruzamentos efetuados pelos sistemas não identificaram
créditos suficientes para homologar o pedido de compensação ora em questão, gerando
o Despacho Decisório Rastreamento no 763985310.
Ao que importa, o objeto da análise por parte do Fisco dos pedidos de compensação é
verificar a existência de saldo suficiente a quitar os débitos compensados, mediante
cruzamento das informações declaradas nas DIPJ's, DIRF's, DCTF's e PER/DCOMP.
Porém, assim o Fisco deixou de proceder ao deparar com a inexistência de DARF de
acordo as especificações discriminadas no PER/DCOMP e descritas no referido
Despacho Decisório.
Isto posto, se faz necessário retificar o pedido de compensação transmitido em
26.05.2004, PER/DCOMP no 13112.33009.260504.1.3.045483, de forma a constar
corretamente o valor do DARF que originou o crédito.
(...)
Em face do exposto e de todo o mais que dos autos consta, a Requerente requer que
seja (i) provida a presente manifestação, desconstituindo-se a exigência fiscal
formulada; (ii) reconhecido de oficio o correto valor do débito apurado em 31.12.2001,
devidamente identificado em DCTF e DIP]; (iii) reconhecido o crédito tributário a
compensar, e por fim (iii) homologado o pedido de compensação em questão.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 30/11/2012
(Aviso de Recebimento de e-fls. 81) e apresentou o Recurso Voluntário por meio de protocolo
físico em 02/01/2013, pelo qual pediu o provimento para que seja reconhecido integralmente o
direito à compensação do crédito de COFINS relativo a dezembro de 2001, com a consequente
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903141/2008-07

homologação
da
compensação
consubstanciada
no
PER/DCOMP
no
113112.33009.260504.1.3.04-5483.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o processo sobre compensação declarada no PER/DCOMP no
113112.33009.260504.1.3.045483, transmitida em 26/05/2004, de débito de Cofins período de
01/2002, no valor de R$ 327.021,74, com crédito referente a valor que teria sido recolhido a
maior em DARF no valor original de R$ 228.367,14, sobre o período de apuração de dezembro
de 2001.
Argumentou a Recorrente que equivocou-se ao calcular créditos de COFINS,
esquecendo-se de computar despesas financeiras vinculadas a operações com títulos de renda
fixa, registradas nas contas contábeis, padrão COSIF de nos 81520030000007, 81520070000008,
81520160000007 e 81520300000004, denominadas “Prejuízos com Letras Financeiras do
Tesouro”, “Prejuízos com Notas do Tesouro Nacional”, “Prejuízos com NBC” e “Prejuízos com
CBD”, no montante total de R$ 7.612.237,99, o qual foi deduzido da base de cálculo total de R$
23.358.037,67, resultando no montante de R$ 15.745.799,68.
Argumentou, ainda, que sobre a base de cálculo originalmente apurada, foi
aplicada a alíquota de 3% e recolhida a COFINS de R$ 700.741,13 (Código 7987) e, em seguida,
esse saldo foi informado na DCTF relativa ao 4o Trimestre de 2001. Todavia, o valor correto
seria de R$ 472.373,99, considerando a exclusão de tais despesas financeiras, resultando no
recolhimento a maior da Contribuição no valor de R$ 228.367,14.
Em síntese, ao invés de constar o valor de R$ 472.373,89 a título de débito
apurado, constou o valor de R$ 700.741,13. Vejamos:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903141/2008-07

A DCTF foi retificada em 01/12/2003 (e-fls. 60), sendo que a Contribuinte
equivocou-se ao preencher o pedido de compensação, informando na página 2 (Crédito
Pagamento Indevido ou a Maior COFINS), somente o valor disponível a compensar, R$
228.367,14, e não o valor total do DARF arrecadado, conforme abaixo colacionado:

Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903141/2008-07

Por sua vez, alega que demonstrou corretamente o crédito na DCTF, alimentando
a Ficha 20C (Cálculo da COFINS – Dezembro) na DIPJ correspondente ao ano calendário de
2001.
O Despacho Decisório (Rastreamento no 781233404), foi emitido eletronicamente
em 12/08/2008, pelo qual não foi homologada a compensação declarada em face da não
localização do DARF indicado nos sistemas da Receita Federal.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por concluir o ilustre
Julgador de primeira instância que a Contribuinte pretende a retificação de Declaração de
Compensação, o que não é permitido após a intimação do Despacho Decisório, incidindo a
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, uma vez que não pode ser analisado por aquela
Delegacia de Julgamento, sendo competência da Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o
domicílio fiscal da contribuinte.
Como bem observado no r. voto da ilustre Conselheira Relatora Maria Aparecida
Martins de Paula, que conduziu a Resolução no 3402-002.396, em que pese a vedação apontada
pelo julgador a quo, veiculada pela Instrução Normativa SRF no 900/2008, para a retificação da
declaração de compensação após a ciência do despacho decisório, esse ato normativo não estava
ainda vigente à data da transmissão do PER/DCOMP objeto do presente processo (26/05/2004).
À época da apresentação do pleito pela interessada vigia ainda a Instrução Normativa no
210/2001, que não dispunha sobre a possibilidade/impossibilidade de retificação do pedido de
ressarcimento, que veio a ser depois regulada pela Instrução Normativa no 460/2004, em vigor a
partir de 26/02/2004.
De outra parte, a questão da impossibilidade de inovação do pedido original de
reconhecimento de direito creditório já foi tratada por aquela Relatora no Acórdão no 3402-
004.3131, de 25 de julho de 2017, na esteira dos entendimentos constantes nos Acórdãos nos
3201-001.794 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária e 1803-000.676 – 3a Turma Especial.
No caso presente, no entanto, a matéria parece comportar alguma ponderação, eis
que não se trata de alteração de pedido ou da causa de pedir, mas de um detalhamento acerca do
comprovante de pagamento que se alega indevido. O DARF indicado no PER/DCOMP como
origem do direito creditório inexiste nos sistemas da Receita Federal, como constou no despacho
decisório, e, por outro lado, as novas características descritas para o DARF são idênticas, salvo o
valor indicado. No entanto, não há alteração no montante a ser compensado, eis que os débitos
não foram alterados; bem como não se alterou os tributos ou períodos de apuração que
originaram os débitos e os créditos.

1 ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004, 2005
COMPENSAÇÃO. PEDIDO ORIGINAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Além da vedação, disposta na legislação tributária, de retificação da declaração de compensação após o despacho
decisório, não se poderia admitir, por meio do recurso voluntário, a alteração do pedido original ou da sua causa de
pedir, por questões relativas à própria delimitação da lide com o pedido, do devido processo legal e da segurança
jurídica, mormente quando a modificação pleiteada pela recorrente está desacompanhada da documentação que lhe
sustentaria.
Recurso Voluntário Negado

Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903141/2008-07

Por ocasião da Resolução no 3402-002.396, acompanhei o entendimento da ilustre
Relatora anterior, uma vez que, se o processamento eletrônico da compensação não pode
localizar o DARF com as características indicadas no PER/DCOMP, o julgador pode e deve
acolher a correta indicação do DARF descrita na manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário.
Por tais razões, diante da descrição plausível do seu direito creditório,
correlacionando-a com as provas acostadas ao Recurso Voluntário (DIPJ, retificação de DCTF,
balancete analítico, tabelas, etc...), inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em
diligência para que a Unidade de Origem, considerando as informações do DARF apresentadas
pela interessada posteriormente à transmissão do PER/DCOMP, adotasse os seguintes
procedimentos:
a) Analise a descrição da interessada no recurso voluntário acerca da origem do seu
direito creditório e a documentação acostada para comprová-lo, sendo que, caso entenda
necessário, a recorrente poderá ser intimada para apresentar esclarecimentos ou
documentos adicionais para confirmar os dados constantes nos autos ou esclarecer
eventuais divergências.
b) Elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação de toda a documentação juntada
aos autos pela recorrente e sua habilidade para comprovar a legitimidade e regularidade
do direito creditório pleiteado e em que medida;
c) Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
d) Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.
Em cumprimento à diligência, a Unidade de Origem proferiu o Despacho de
e-fls. 244-247, pelo qual fez as seguintes observações:
Sendo assim, com base no balancete mensal referente ao mês de dezembro de 2001
apresentado pela instituição financeira, será aqui refeito o cômputo da base de cálculo
da COFINS no mesmo mês, partindo-se dos componentes dessa base imponível
descritos no anexo da Instrução Normativa (IN) da então Secretaria da Receita Federal
(SRF) no 37 de 05/04/1999 norma secundária que regulamentava a base de cálculo do
tributo na época dos fatos aqui examinados. Essa instrução normativa foi substituída
pelo anexo I da IN SRF no 247 de 21/11/2002, seguida pela IN RFB no 1.911 de
11/10/2019 e com o anexo I revogado pela IN RFB no 1.285 de 13/08/2012.
Nesse sentido, convém destacar que os principais números escriturados no
balancete mensal trazido pelo contribuinte estão de acordo com os números
extraídos dos balancetes de novembro de dezembro de 2001 extraídos do sítio
mantido na internet pelo Banco Central do Brasil (BACEN), tal como se observa
na planilha anexa nas folhas anteriores à presente manifestação.
Ao se refazer o cômputo da base de cálculo da COFINS em dezembro de 2001, foram
confirmados, nos valores lançados no balancete mensal, todos os
componentes dessa base imponível, exceto aqueles referentes às variações
cambiais ocorridas no mês. No caso, convém salientar que o interessado, de
fato, deixou de excluir os prejuízos em operações com títulos de renda fixa,
os quais são registrados na conta no 8.1.5.20.00-4 (Prejuízos com títulos de
renda fixa) do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (COSIF). Essa é uma das deduções expressamente previstas no
anexo da IN SRF no 37/99, que dispõe sobre a base de cálculo da COFINS a
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903141/2008-07

ser apurada pelas instituições financeiras e demais pessoas jurídicas
autorizadas a funcionar pelo BACEN.
Sendo assim, considerando as deduções com o prejuízo nas operações com
títulos de renda fixa registrado no balancete de dezembro de 2001 na conta
no 8.1.5.20.00.0000009, no valor de R$ 7.612.237,99 e considerando a
alíquota da COFINS de 3% prevista pelo artigo 8o da Lei no 9.718/98 válida
na época dos fatos aqui examinados que só veio a ser majorada para 4%
após o advento do artigo 18 da Lei no 10.684/2003 e ratificada pelo artigo 8o
– A da Lei no 9.718/98, com redação dada pela Lei no 12.873/2013 e
considerando uma base de cálculo da contribuição de R$ 15.745.849,63, foi
apurada a COFINS a pagar, em dezembro de 2001, no valor de R$
472.375,49 (15.745.849,63 x 0,03 = 472.375,49). O quadro contido nas folhas
anteriores à presente manifestação detalham todos os componentes dessa base de
cálculo.
Sendo assim, considerando que o sujeito passivo desembolsou o valor de R$
700.741,13 em 15/01/2002 (folha 55), referente à COFINS por ele apurada
em dezembro de 2001, foi aqui confirmado o recolhimento a maior do
tributo de R$ 228.365,64 (700.741,13 – 472.375,49 = 228.365,64). Em
cálculos realizados no sistema SAPO, foi aqui atestado que esse indébito de
R$ 228.365,64 é insuficiente para a completa extinção por compensação dos
débitos mostrados no quadro 01, em controle nos processos de cobrança no
16327.903650/2008-21, restando os saldos devedores apontados no quadro
01, tendo em vista a exigência da multa e juros de mora, previstos no artigo
61 da Lei no 9.430/96. A primeira é calculada em 0,33% ao dia de atraso contado
após o vencimento do tributo até a data de sua quitação, limitada a 20%. Já os juros são
calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(SELIC), contados a partir do mês seguinte ao vencimento do tributo, acrescido de 1%
referente ao mês em que a obrigação tributária é extinta em atraso. No caso vertente,
o PER/DCOMP no 13112.33009.260504.1.3.04-5483 foi apresentado em
26/05/2004 e o vencimento dos impostos retidos em fonte, relativos à
terceira semana de maio de 2004, ocorreu em 19/05/2004, situação que
justificou a exigência da multa de mora de 2,31% (0,33 x 7 = 2,31). Além
disso, o débito de IRRF de código 8468, se refere à terceira semana de maio
de 2003, com vencimento em 21/05/2003, mais de um ano antes da
formalização do pedido de compensação aqui examinado.
No caso, convém destacar que o Ato Declaratório no 17, de 29/04/1997, Anexo II,
item 2.2.2.6, reproduzido abaixo, orienta quanto à forma de preenchimento para
os casos em que o início e o término do período de apuração recaíam em meses
diferentes:
“Nos casos em que o início e o término do período de apuração recaírem em meses
diferentes, os valores correspondentes deverão ser informados no mês de encerramento
do período de apuração”.
Desse modo, é evidente que por força do referido Ato Declaratório os valores, de
apuração semanal do IRRF, ocorridos na 3a semana de maio de 2004, se referem
aos dias 09 a 15 de maio, com vencimento em 19/05/2004.
Por fim, repisando-se os pontos aqui examinados, foi visto que o contribuinte recolheu o
valor do COFINS sob o código de receita 7987, relativo ao mês de dezembro de 2001
no valor total de R$ 700.741,13. Ocorreu que o contribuinte se equivocara no cômputo
da base de cálculo da contribuição ao não abater os prejuízos originados na aplicação
financeira em títulos de renda fixa. Essa dedução da base imponível do tributo era
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903141/2008-07

permitida, conforme se observa no anexo da IN SRF no 37/99, substituído pelo anexo I
da IN SRF no 247/2002, seguido pela IN RFB no 1.911/2019 e pela IN RFB no
1.285/2012.
Na ocasião, os sistemas da RFB não reconheceram o alegado pagamento indevido,
tendo em vista que o interessado também se equivocara no preenchimento do
PER/DCOMP, ao informar o valor do alegado direito creditório em lugar do valor total
do pagamento que se pretendia recuperar. Inconformada, a instituição financeira
apresentou manifestação de inconformidade, sendo o recurso administrativo
encaminhado à DRJ/CPS. O órgão administrativo de julgamento manteve a decisão
recorrida alegando que caberia ao contribuinte demonstrar o erro de fato por ele
cometido e afirmando que o exame do pedido de retificação do PER/DCOMP seria de
competência do órgão preparador. Todavia, esse pedido de revisão deveria ser
apresentado antes que a declaração fosse objeto de exame das autoridades
administrativas. Diante disto, o interessado recorreu ao CARF e, na oportunidade,
anexou aos autos administrativos cópia de seu balancete mensal de dezembro de 2001
seguido da planilha que demonstrava os componentes da base de cálculo da COFINS.
Diante das alegações do contribuinte e dos documentos por ele apresentados, o CARF
determinou a baixa do presente processo em diligência para que os fatos aqui narrados
fossem apreciados pela DIRAT/DEINF/SPO.
Foi visto que o balancete mensal apresentado está de acordo com os números do
balancete extraído do sítio que o BACEN mantém na Internet, além disso, foi relatado
que as perdas relativas a prejuízos com títulos de renda fixa, registradas na conta no
8.1.5.20.00-4 do COSIF, era uma das deduções expressamente previstas no anexo da IN
SRF no 37/99. Nessa toada, considerando a alíquota da COFINS de 3% prevista no
artigo 8o da Lei no 9.718/98 e a base de cálculo da contribuição refeita com base nos
números escriturados no balancete mensal de dezembro de 2001, foi confirmado o
recolhimento indevido da soma de R$ 228.365,64. Em cálculos realizados no
sistema SAPO, foi aqui confirmado que esse indébito, recolhido sob o código 7987
em 15/01/2002, é insuficiente para a extinção por compensação dos débitos
mostrados no quadro 01, em controle nos processos de cobrança no
16327.903650/2008-21, restando os saldos devedores apontados no referido quadro.
(sem destaques no texto original)
Como observado pela Recorrente em manifestação de e-fls. 254-264, da
conclusão acima reproduzida, de fato restou confirmado que houve pagamento a maior de R$
228.365,64, elucidando a controvérsia sobre o valor informado pela defesa.
Com relação à insuficiência de crédito passível de extinguir os débitos
compensados, argumentou a defesa que a diferença apurada advém de erro de fato no
preenchimento da DCOMP 113112.33009.260504.1.3.04-5483, formalizada em 26 de maio de
2004.
A Recorrente justificou em manifestação à diligência que os débitos
compensados neste litígio são referentes ao período de apuração da 4o semana de maio de
2004, motivo pelo qual não estão sob incidência de multa e juros.
Vejamos os argumentos da defesa:
Apesar de ter sido indicado corretamente que os débitos de IRRF tinham
vencimento em 26 de maio de 2.004 (posto que vinculados, de fato, à competência
da 4a semana de maio de 2.004), restou indicado erroneamente que eles se referiam
ao período de apuração da 3a semana de maio de 2.004 (no caso do IRRF 5273,
3426 e 8045) e 3a semana de maio de 2.003 (no caso do IRRF 8468).
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903141/2008-07

Por não ter considerado este erro de preenchimento na DCOMP, a diligência acabou
por deslocar o vencimento dos débitos compensados de 26 de maio de 2.004 para
19 de maio de 2.004 e 21 de maio de 2.003, respectivamente, majorando os valores
devidos e, por consequencia, alegando insuficiência creditória:

Para fins de comprovar que se trata de erro de fato no preenchimento da DCOMP, sendo
que os débitos compensados são da 4a semana de maio de 2.004 (logo, cujo vencimento
adequado era 26 de maio de 2.004), acostamos aos autos cópia da DCTF do 2o
trimestre de 2.004 (DOC_COMPROBATORIO001), em que é possível observar
exatamente que os débitos compensados (via DCOMP) são, conforme sua constituição e
confissão (via DCTF), da 4a semana de maio de 2.004, e não da 3a semana (com restou
indicado na DCOMP).
Esse ponto é extremamente importante porque a compensação em questão foi feita sob a
égide da Instrução Normativa SRF 210, de 30 de setembro de 2.002 (vigente, portanto,
em 26 de maio de 2.004), cujo artigo 21 NÃO previa que a DCOMP seria
instrumento de confissão de débitos. Apenas a DCTF servia para fins de constituição
do crédito tributário.
(...)
Feito esse registro, passemos a demonstrar, de forma individualizada, os pontos que
atestam o erro de fato no preenchimento da DCOMP (valendo-se do próprio
quadro 1 do despacho de diligência):

Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903141/2008-07

Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903141/2008-07

Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903141/2008-07

Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.348 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903141/2008-07

Por fim, também é importante frisar que não há na DCTF do 2o trimestre de 2.004 a
confissão e constituição de débitos de IRRF e CPMF de iguais valores para a 3a semana
de maio de 2.004 (ou para qualquer outra competência), o que igualmente milita em
favor da Requerente no sentido de que efetivamente estamos diante de um mero erro de
fato no preenchimento da DCOMP.
Nesse sentido, uma vez demonstrado que houve mero erro de fato no preenchimento da
DCOMP, o que, ao ser afastado, implica no reconhecimento da suficiência para
extinção integral dos débitos, faz-se mister o provimento integral do recurso voluntário.
Diante de tais fatos, resta evidente que a Unidade de Origem reconheceu o valor
pago a maior informado pela Contribuinte, elucidando o litígio sobre a existência de tal crédito.
Todavia, apontou insuficiência de saldo credor, considerando a incidência de multa e juros sobre
o débito, uma vez que a Fiscalização entendeu como vencido em 19/05/2004, tendo sido o
PER/DCOMP no 13112.33009.260504.1.3.04-5483 apresentado em 26/05/2004.
Por sua vez, os recortes acima colacionados demonstram que o vencimento do
débito ocorreu em 26/05/2004, porém com indicação de período de apuração a 3a semana de
maio de 2004.
Restando comprovado o erro de fato na indicação do período de apuração, aplica-
se a Súmula CARF no 168, que assim prevê:
Súmula CARF no 168:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, restando comprovado que o vencimento do débito indicado ocorreu em
26/05/2004,
mesma data em que foi apresentado O PER/DCOMP no
13112.33009.260504.1.3.04-5483, para compensação com o crédito originado de recolhimento a
maior reconhecido pela Fiscalização em diligência, entendo que devem ser acatados os
esclarecimentos da defesa.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 390
DF CARF MF
Original